Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER
AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dante Gazoli Conselvan
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1015714-74.2023.8.11.0040
,
rejeitou o valor atribuído à causa pela parte autora e determinou a retificação do valor da causa, mediante apresentação de laudo de avaliação,
sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
é o legitimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa I, composta e materializada pelas matrículas n. 728, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748, 749, do CRI de Sorriso-MT e localizada na Zona Rural do Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso-MT.

Assevera que contratou para prestação de serviços com participação o Senhor Atilânio Albino para implementar medidas práticas de recuperação de posse da área da fazenda que foi invadida por terceiros, zelar por seu patrimônio imobiliário, contudo o contratado além de deixar de prestar contas da administração da fazenda e dos serviços contratados, de forma ilícita passou a celebrar por sua própria conta contratos de cessão de compra e venda tendo como objeto frações de terra da Fazenda Santa Rosa I, sem anuência ou autorização expressa do proprietário e possuidor.

Alega que em vista disso ajuizou a ação de base e foi atribuído o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) o que segundo o Juízo monocrático seria incompatível com o proveito econômico que a parte visa obter.

Salienta que conforme a tabela do INCRA, o valor do hectare em área de pastagem natural para a região de Nova Ubiratã é de R$3.084,68 (três mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Assim, por meio do simples cálculo aritmético da medida da área multiplicada pelo valor do hectare, chega-se ao valor do imóvel: R$2.162.360,68 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos).

Afirma que nas
ações possessórias a base de cálculo para aferição do valor da terra é a tabela elaborada pelo INCRA, em respeito ao princípio da especialidade e da segurança jurídica.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
determinou o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar laudo de avaliação, mesmo já tendo pago R$ 70.059,01 de custas processuais, sob pena de extinção do feito, o que representaria um impedimento ao acesso ao Judiciário.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência,
reconhecer a pertinência e aplicabilidade da tabela do INCRA como base de cálculo para aferição do valor da causa.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
206833151.

O Agravado deixou de
apresentar a sua contraminuta consoante certidão de id. 213387673.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dante Gazoli Conselvan
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1015714-74.2023.8.11.0040
,
rejeitou o valor atribuído à causa pela parte autora e determinou a retificação do valor da causa, mediante apresentação de laudo de avaliação,
sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Denota-se dos autos que Dante Gazoli Conselvan
ajuizou a A
ção de
I
nterdito Proibitório

em desfavor de

Ziláudio Luiz Pereira
, objetivando
a expedição de mandado proibitório a fim cessar os atos de ameaça e de iminente turbação e/ou esbulho na área de 702,0167 hectares, atribuindo à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

Ao receber a inicial o Juiz de piso, entendeu que o valor atribuído à causa está em
descompasso com o proveito econômico pretendido e,
oportunizou ao R
equerente emendar a inicial para trazer para os autos cópia avaliação mercadológica firmada por profissional habilitado (corretor de imóveis) quanto ao valor real/mercado do imóvel, corrigir o valor atribuído à causa e efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial.

Em atendimento à referida decisão, a parte autora atribui à causa conforme tabela do INCRA, ou seja, R$ 3.084,68 (hectare) x 701 hectares.

Ato continuo, o Magistrado singular rejeito o valor atribuído à causa pela parte autora e determinou sua intimação para retificação do valor da causa, mediante apresentação de laudo de avaliação, por entender que nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Contra essa decisão, Dante Gazoli Conselvan

interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial com a retificação do valor da causa e o devido recolhimento das custas complementares.

A respeito do tema, o artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Nesse
conjunto de circunstâncias
, não havendo norma legal que estabeleça critérios objetivos para a definição do valor da causa em demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao benefício do bem reclamado pelo autor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. TESE DISTINTA DA MATÉRIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. SUMULA N. 284/STF.
VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que delimitou qual seria o proveito econômico buscado pelo autor da ação possessória, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF na falta de pertinência entre a tese sustentada e o normativo apontado no recurso especial. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.). Destaquei.

Neste contexto, é certo que nas ações possessórias, ainda que a pretensão da parte não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve equiparar-se ao benefício patrimonial almejado pelo autor, de modo que, em face da natureza patrimonial da lide, deve corresponder ao valor da área impugnada.

Logo, sob tal perspectiva, em pese os argumentos do Recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, a reforma da decisão, cuja análise evidencia que fora proferida de acordo com as normas e jurisprudência que incidem sobre a questão, que preconizam que
deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, que é o valor de mercado da área posta em discussão
.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTEGRALIDADE DA ÁREA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR SEMELHANÇA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O
valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. (N.U 1014746-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023). Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor. [...]. (N.U 1009351-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Desse modo, tenho que a determinação da
apresentação de laudo de avaliação, em nada atrapalhará no andamento do feito, pois trará melhor subsídios para adotar o valor adequado, ou seja, o que melhor equivale ao
proveito econômico pretendido.

Frisa-se, o atual Código de Processo Cível, fortifica o
princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

Nesse sentido, os artigos
5º
e 6º do
CPC
preconizam
que as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e de boa-fé, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões.

Assim, pode-se concluir que, no presente caso, deve ser valorada de acordo com o proveito econômico em disputa, qual seja, o exato valor que as próprias partes atribuíram ao bem por meio de contrato, mediante apresentação de laudo de avaliação, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão de origem.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Dante Gazoli Conselvan,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024